Tribunal: STF
Processo: ARE 1473392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.



    1. Cinge-se a controvérsia quanto a responsabilidade do embargante pelo recolhimento o IPVA em relação à veículo objeto de arrendamento mercantil, em que figura como arrendante a instituição financeira apelante, bem como no que diz respeito à legitimidade do lançamento tributário. 



    2. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, é regrado pela Lei Estadual nº 2877/97, que, ao dispor sobre a sujeição passiva para o recolhimento do imposto estabelece que “contribuinte do imposto é a pessoa física ou jurídica proprietário do veículo automotor”;



    3. Diante da inexistência de documento comprobatório da transferência da propriedade do veículo, a embargante é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, eis que proprietária do veículo, sendo solidariamente responsável pelo pagamento da exação com o arrendatário; 



    4. Não há falar em irregularidade da certidão de dívida ativa eis que a mesma individualiza o automóvel que originou o débito, ao indicar o seu código RENAVAM, que se revela suficiente para a identificação do veículo automotor a que se refere a cobrança do IPVA, sendo certo que o título executivo observa os requisitos do art. 2º, § 5º da Lei de Execuções Fiscais; 



    5. Desnecessária a indicação do corresponsável (arrendatário), no lançamento tributário, eis que a execução fiscal pode ser ajuizada em face de apenas um dos devedores, não estando sujeita a concursos de credores, salvo quanto a execução é voltada contra o arrendatário, o que não se verifica na hipótese; 



    6. A CDA goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, inerente aos créditos tributários, desta forma, diante da inexistência de provas capazes de afastá-la, mantém-se a presunção legal; 



    7. Negado provimento ao recurso”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 26).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do art. 2º, §5º da Lei 6.830/80 e arts. 142 e 202 do CTN pela lei local.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    É que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25/2/2010). 



    No mais, no presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade tributária do arrendante e a ausência de benefício de ordem na responsabilidade pelo pagamento do IPVA, com fundamento no artigo 3º da Lei estadual nº 2.877/97, de modo que acolher a pretensão recursal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local pertinente, providência vedada a teor da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Lei estadual nº 2.877/97. Reexame de fatos e provas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade do reexame de fatos e provas dos autos, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional local, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte Suprema. 2. A controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor para fins de cobrança de IPVA se exaure na legislação infraconstitucional, notadamente na Lei Estadual nº 2.877/97; no Código Civil e no Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.370.514 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 14/6/2022)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente